Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. ALTERAÇÃO DE GABARITO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NEGADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em sede liminar negou o pedido da autora de alteração de gabarito de questões de concurso público.

2. Conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral, não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder.

3. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, modificando as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

4. O acolhimento do pedido de tutela de urgência, segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, simultaneamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Na hipótese em exame, diante das provas pré-constituídas, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora não atende aos comandos dos enunciados das questões objetivas ora impugnadas.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida